Tribunal: TJMT
Processo: 0007494-02.2017.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007494-02.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DA SILVA (APELADO), MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES - CPF: 058.973.291-92 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES - CPF: 058.973.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o apelado da imputação do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelado foi surpreendido por policiais civis serrando as grades da cela onde estava recolhido;
(ii)
após regular instrução processual, o órgão julgador, considerando insuficiente o dolo genérico para caracterizar o delito, absolveu o apelado com base no art. 386, inc. III, do CPP.

3. Requerimento:

condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão central consiste em analisar se a configuração do crime reclama o dolo específico de causar prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O
crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, do Estado ou Município só se configura quando evidenciado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e voluntária de danificar, deteriorar ou tornar inutilizável o patrimônio público, o denominado
animus nocendi
, não bastando o dolo genérico.

6.
Uma vez demonstrado que os danos causados à cela da Delegacia de Polícia Civil decorreram exclusivamente do desejo do apelado de se desvencilhar da constrição e retomar a liberdade, refletindo a inexistência do dolo específico de causar dano ou prejuízo à coisa pública, deve ser mantida a sentença absolutória fundada na atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivo relevante citado:
CP: art. 163, parágrafo único, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg
no HC 905.956/SC;
TJMT,
ApCrim 0006780-74.2017
;
TJMT,
ApCrim 1037860-29.2023
; TJMT,
ApCrim 0003452-25.2016
; TJMT,
ApCrim
0003452-25.2016
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal nº. 0007494-02.2017, que absolveu
Pedro Ferreira da Silva
da prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP) (id. 257257736).

Nas suas
razões

recursais
, o
Ministério Público
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, sob o fundamento de que o dolo específico de causar dano ao erário seria prescindível para a configuração do delito (id. 257257741).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado, assistido pela Defensoria Pública, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 257257745).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (id. 268161255).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
Pedro Ferreira da Silva
foi denunciado por cometer o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“Narra o Inquérito Policial que, no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 03h00, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil deste Município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES, PEDRO FERREIRA DA SILVA e WILLIAN SILVA SOUZA consciente e dolosamente, danificaram o patrimônio público (cf. Auto de constatação de dano de fls. 30/31).

Consoante apurado no incluso Inquérito Policial, na data dos fatos, a equipe plantonista da Polícia Civil surpreendeu os denunciados serrando a grade frontal, bem como o gradil da janela situada na parte traseira da cela onde se encontravam apreendidos na Delegacia de Polícia Civil desta urbe.

É dos autos que os denunciados alternavam-se para a prática das tarefas relacionadas à conduta criminosa.

Incontinenti, a equipe policial adentrou a cela e realizou varredura, ao que foi constatado o dano, bem como foram encontrados os instrumentos do crime (fls. 30/31), o que resultou no presente caderno investigativo
” (id. 257257653).

No curso da ação penal, o Juízo
a quo
oficiante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos denunciados
Willian Silva Souza
e
Mauro Henrique Balbinotti Ferreira Alves
, declarando extinta a punibilidade deles. A demanda prosseguiu apenas contra o apelado,
Pedro Ferreira da Silva
(id. 257257676).

Finalizada a instrução probatória, o magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva e, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal,
absolveu
o apelado da imputação (id. 257257736).

1. PLEITO CONDENATÓRIO

1.1. Prova do elemento subjetivo

O
Ministério Público
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, sob o fundamento de que o dolo específico de causar dano ao erário seria prescindível para a configuração do delito (id. 257257741).

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio dos autos de apreensão, descrição e constatação de local de crime e avaliação indireta (id. 257257653) e dos testemunhos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
(id. 257257653 e 257257733
).

Na etapa extrajudicial, os policiais civis
Andresson Martins Araújo
e
José Barbosa Trajano
relataram que na madrugada de 14.10.2017, no interior da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, surpreenderam o apelado e outros dois presos serrando as grades da cela onde estavam recolhidos (id. 257257653).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o agente público
José Barbosa Trajano

voltou a detalhar sua atuação, desde a abordagem à localização dos materiais utilizados para mover as grades (id.
257257733
).

Na sede da autoridade policial, o apelado admitiu seu envolvimento no ilícito (id. 257257653), embora tenha se retratado em Juízo, negando qualquer participação no episódio
(id.
257257733
).

Estabelecido esse panorama, em linha oposta àquela defendida pelo órgão acusatório e referendada no parecer ministerial, o crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, do Estado ou Município só se configura quando demonstrado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e voluntária de danificar, deteriorar ou tornar inutilizável o patrimônio público, o denominado
animus nocendi
.

Seguindo a mesma compreensão jurídica, colhe-se desta Corte:

“
A caracterização do crime de dano qualificado ao patrimônio público demanda a comprovação de dolo específico de causar prejuízo ao erário
” (ApCrim 1037860-29.2023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 6.12.2024).

“
Para a configuração do crime de dano qualificado contra patrimônio público, nos termos do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível a demonstração do dolo específico (animus nocendi), caracterizado pela intenção deliberada de causar prejuízo ao patrimônio público
” (ApCrim 0006780-74.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 29.9.2024).

Na hipótese, apesar de comprovadas a materialidade e a autoria do delito, o acervo fático-probatório assinala que o apelado almejava empreender fuga, ainda que para alcançar esse desiderato fosse necessário remover os obstáculos à sua frente. Eis o que se pontuou no auto de descrição e constatação de local do crime:

“O
local trata-se de uma cela dentro da Delegacia de Polícia
Civil de Lucas do Rio Verde, No local constatamos que o suspeito Pedro Ferreira da Silva; Mauro Henrique Balbinotti e Willian da Silva Souza estavam praticando o delito de Dano ao patrimônio, onde de posse de uma serra de marca safe-flex, serraram as grades descritas acima, na qual quebraram a serra ao meio e enrolaram um pano em parte da serra Figa funcionar como um cabo. Que possivelmente teriam serrado as barras de fero da grade com o intuito de fugir das dependências desta Delegacia.
(id. 257257653).

Nesse quadro, é fácil perceber que os danos provocados pelo apelado à cela da Delegacia de Polícia Civil decorreram exclusivamente do desejo de se desvencilhar da constrição e retomar a liberdade, a refletir a inexistência do dolo específico de causar dano ou prejuízo ao erário e o acerto do magistrado sentenciante ao reconhecer a atipicidade da conduta.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público
” (AgRg no HC 905.956/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20.6.2024).

Este Tribunal caminha no mesmo sentido: “
Apenas se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizara viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade. Logo, cabível a absolvição pretendida quanto ao ilícito penal de dano qualificado ao patrimônio público
” (ApCrim 0003452-25.2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 6.4.2022).

Enfim, como o apelado não atuou movido por elemento subjetivo indispensável à caracterização da conduta delitiva (dolo específico), deve ser mantida sentença absolutória.

2. DISPOSITIVO

Isto posto,
nego provimento
ao apelo do
Ministério Público Estadual
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025